Tribunal: CARF
Processo: 10880.900350/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900350/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.600 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 118/249) que indicaram como crédito saldo negativo de CSLL relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900350/2017-10
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

ao ano calendário de 2012. O despacho decisório (v. e-fls. 250) foi fundamentado na
insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos
informados nas PER/DCOMPs. Fora informado nas PER/DCOMPs um total de R$1.948.525,39
a título de IRRF, entretanto, a Autoridade Administrativa reconheceu tão somente
R$1.850.456,58.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese
das alegações constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:
 Atua na área de prestação de serviços de recursos humanos, assim como
seleção, contratação e destinação de pessoas para os clientes tomadores de
serviços;
 Em razão das atividades prestadas, quando da emissão de faturas e notas
fiscais, os clientes realizam retenções de tributos federais na ordem de
R$1.948.525,39;
 Informou em PerDcomp todos os CNPJs, com os valores exatos retidos
pelas fontes pagadoras;
 Contudo, para sua surpresa, simplesmente não foi homologada a
compensação sob o entendimento que o saldo confirmado foi de
R$1.850.456,58 (um milhão oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e
cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);
 A empresa que apura saldo negativo tem o direito a se utilizar de tal
direito creditório para compensar débitos próprios;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

 Não possui todos os comprovantes de rendimentos e retenções sofridas
pelas fontes pagadoras, mas juntou diversos documentos que atestam o
crédito;
 A responsabilidade da emissão dos comprovantes de rendimentos e
retenções na fonte é obrigação da fonte pagadora e não pode ser prejudicado
se as mesmas não cumprem com as obrigações acessórias;
 O fisco deve responsabilizar aquele que não deu cumprimento a Lei;
 Se houve divergência entre os valores recolhidos e retidos não foi
responsabilidade da manifestante;
 Considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas em PerDcomp é suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo, o direito creditório deve ser
reconhecido integralmente, com homologação total da compensação;
 Há necessidade da busca da verdade material;
 Não concorda com a exigência de multa e juros de forma totalmente
confiscatória.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso (v. e-fls. 749/758).
O fundamento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido, foi de que não se vislumbraria nos autos,
qualquer documento que pudesse comprovar as retenções de CSLL. Dentre os documentos
apresentados, não constaria nenhum comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitido
pelas fontes pagadoras em nome do interessado, documentos hábeis para comprovar a retenção
alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Inobstante a ausência dos referidos documentos, ressalta a Autoridade Julgadora
de primeira instância que conseguiu verificar junto ao sistema DW DIRF, da Receita Federal, em
confronto com a DIPJ/2013, que as receitas declaradas eram compatíveis com os valores
informados pelas fontes pagadoras em DIRF. Também restou assentado, a partir da análise do
DW DIRF, que as retenções de CSLL no ano calendário de 2012 importariam em
R$1.899.499,17. Assim, como o valor reconhecido pela Autoridade Administrativa foi de
R$1.850.456,58, a DRJ reconheceu crédito adicional de R$49.042,59 (R$1.899.499,17 –
1.850.456,58). Restaram, ainda, não reconhecidos, portanto, R$49.026,22 (R$1.948.525,39 –
1.899.499,17).
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário (v. e-fls. 771/786) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na
manifestação de inconformidade:
1) “O exame do presente caso deve ser pautado a partir do princípio da verdade
material que permeia todo o Direito Administrativo Tributário, o qual preza
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

pela representação formal da realidade factual no que se refere aos fatos e
direito da RECORRENTE, de igual modo que devem ser sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos pelo próprio Fisco”;
2) Assim, todas as alegações afirmadas por meio do recurso acerca da
PER/DCOMP, que demonstraria a integralidade do crédito, aliadas à
documentação já apresentada, não poderiam constituir óbice ao
reconhecimento do seu direito creditório;
3) Repete os argumentos já expendidos quanto à ausência de responsabilidade da
Recorrente pela comprovação do recolhimento efetuado pelas fontes
pagadoras;
4) Alega que lhe compete tão somente a demonstração de prova constitutiva do
seu direito, o que teria feito “a partir da documentação que dispõe e expõe a
regularidade das retenções que efetivamente sofreu, enquanto que o não
recolhimento do tributo em si deve ser questionado às fontes pagadoras”;
5) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
Após a indicação deste processo para a pauta de julgamento a Recorrente ainda
juntou aos autos os documentos de e-fls. 801/819 (Balancete, Razão Analítico e Lalur).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2012. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na correção dos dados
informados na PER/DCOMP, arguindo que eles seriam incontroversos. Com a manifestação de
inconformidade foram apresentados tão somente os documentos de e-fls. 22/23, nominado de
Laudo Pericial Contábil, e as planilhas de e-fls. 29/54. Em sede de manifestação de
inconformidade a Recorrente já alegava a responsabilidade das fontes pagadoras pela retenção,
recolhimento e declaração à Receita Federal dos valores retidos. Pugnava, também, pela
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

aplicação do princípio da verdade material, argumentando que caberia à Autoridade
Administrativa considerar todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada. Finalmente, se insurgiu contra a aplicação da multa e dos juros de mora, que entende
serem confiscatórios.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a totalidade do crédito
pretendido, pois os documentos juntados ao recurso não seriam hábeis à comprovação das
retenções da CSLL. Também não teriam sido juntados os comprovantes de rendimentos e de
retenção na fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado, considerado como o
documento hábil para comprovar a retenção alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no
7.450/1985. Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um crédito
adicional à Recorrente, no importe de R$49.042,59, ao efetuar o confronto entre as informações
constantes da DIPJ/2013, apresentada pela Contribuinte, e os dados constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal, mais especificamente o programa DW DIRF (v. e-fls.
270/748).
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso
voluntário são praticamente as mesmas já aventadas quando da manifestação de inconformidade.
Não agregou ao recurso nenhum outro documento, a par do que já havia juntado à manifestação
de inconformidade.
Sem razão a Recorrente.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à comprovação
do crédito pleiteado. Ademais, analisando conjuntamente a manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário, pois repercutem as mesmas matérias de fato e de direito, verifiquei algumas
inconsistências.
Não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da Recorrente. A
planilha apresentada sequer indicou os elementos mínimos necessários à verificação dos
pagamentos efetuados pelos tomadores dos serviços (no da NF, data de emissão etc). Necessário
se faz vincular tais informações com os registros contábeis.
O mesmo se pode dizer do citado “Laudo Pericial Contábil”, que não possui
nenhum valor probatório quando apartado dos documentos que, em tese, lhe dariam suporte.
Tem razão a Recorrente em um único ponto: conforme já sobejamente decidido
no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os informes de rendimentos
(comprovantes de retenção) não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto
retido na fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte. Esta Turma
tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou substituída, pela apresentação
dos documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil que evidencie a realização dos
serviços prestados e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos documentos devem também
evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do
respectivo imposto retido.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

Em verdade, o presente processo foi muito mal instruído por parte da Recorrente,
gerando inconsistências insuperáveis neste momento processual. Não é demais lembrar que
incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. E são tantas as inconsistências do processo,
motivadas única e exclusivamente pela inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do
princípio da verdade material perdem todo e qualquer sentido prático.
Como dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à Administração
Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de plausibilidade.
Em relação à multa de mora, cobrada sobre os débitos cuja compensação não foi
homologada, não há muito o que se dizer além do já fundamentado pela decisão recorrida, que
tomo a liberdade de reproduzir abaixo:
37 A incidência da multa de mora sobre os débitos tributários com a União, está prevista
na Lei 9.430/96, em seu art. 61, que reza:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
38 À Administração Tributária cabe executar a lei, em estrita observância aos seus
mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
As arguições de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, conforme sobejamente evidenciado na Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os documentos juntados aos autos, às e-fls. 801/819 (LALUR, Razão Analítico e
Balancete), após, inclusive, à indicação do processo à pauta de julgamento, não devem ser
conhecidos por esta Turma. Não se concebe que depois de tanto tempo da propositura do
recurso voluntário (neste caso, quase sete anos), venha a Recorrente requerer sejam apreciados
novos documentos que, a par de não ajudarem em nada à resolução da pendenga, foram
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900350/2017-10

anexados aos autos sem qualquer explicação, razão ou demonstração de sua utilidade para o
deslinde do processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 826
DF CARF MF
Original